Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002135-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por HDI Seguros S/A em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, fundada em alegada oscilação de energia elétrica que teria causado danos aos equipamentos da segurada. A seguradora pleiteia a condenação da concessionária ao pagamento do valor despendido a título de indenização securitária, no importe de R$ 3.173,90 (três mil cento e setenta e três reais e noventa centavos).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pela segurada;

(ii) a suficiência probatória do laudo técnico unilateral apresentado pela Apelante; (iii) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII).

III. Razões de decidir

Para a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária, é indispensável a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) existência de dano; (ii) nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária; e (iii) ausência de excludentes de responsabilidade.

No presente caso, o laudo técnico apresentado é unilateral e carece de qualificação técnica, não sendo possível aferir, com segurança, que os danos decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.282.

A ausência de preservação dos equipamentos impossibilitou a realização de perícia técnica, configurando perda de uma chance probatória e comprometendo a credibilidade do laudo unilateral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de qualificação técnica e contraditório, possuem valor probatório reduzido, não sendo suficientes para comprovação de nexo causal em ações regressivas de ressarcimento contra concessionárias de serviço público." "2. O pagamento de indenização por sinistro não sub-roga a seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor, não havendo inversão automática do ônus da prova."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.282; TJ/MT, Apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida; TJ/MT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HDI SEGUROS S/A c
ontra a sentença proferida pelo MM. Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Regressiva
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, fixados em R$1.500,00 (ID. 285540895).

Em suas razões recursais (ID. 285540896), a Apelante alega, em síntese, que a documentação juntada aos autos demonstra de forma clara o evento danoso em decorrência da oscilação no fornecimento de energia elétrica, supostamente ocasionado por falha na prestação do serviço da empresa distribuidora.

Aduz que a negativa de responsabilidade se fundamentou de forma equivocada na ausência de prova pericial, mesmo diante da apresentação de laudos e documentos que, em seu entender, já comprovariam a relação de causalidade. Sustenta que os requisitos para a inversão do ônus da prova se encontram presentes, cabendo à parte Apelada, em virtude de sua posição de fornecedora de serviço público essencial, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da Apelada pelos danos causados ao segurado, em razão da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, condenando-a ao ressarcimento do valor efetivamente indenizado pela seguradora, conforme documentos acostados aos autos.

Pleiteia, ainda, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, reconhecendo-se, por fim, a validade e eficácia das provas produzidas unilateralmente pela Apelante.

Em suas contrarrazões (ID. 285540901), a Apelada sustenta a manutenção da sentença de improcedência, afirmando não haver prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no fornecimento de energia. Ainda, destaca a possibilidade de culpa exclusiva do usuário e a ineficácia do laudo apresentado, que seria genérico e unilateral; defende, também, que os documentos apresentados pela apelada são válidos, estão em conformidade com as normas ISO e foram auditados pela ANEEL, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 286424384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a seguradora Apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pela segurada, bem como a responsabilidade objetiva da Apelada, culminando na condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, diante das provas constantes nos autos..

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“[...]Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
HDI Seguros S/A
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
ambas qualificadas nos autos.

A autora relata que firmou com a segurada Grasiele Eugislaine Granjeiro contrato de seguro, através do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos predeterminados durante a vigência do seguro.

Assevera que no dia 14/05/2023, a unidade consumidora indicada na apólice como local do risco sofreu intensa variação de tensão elétrica, advinda externamente das redes de distribuições administradas pela ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, conforme demonstra laudo técnico.

Aduz que procedeu com o pagamento de indenização ao segurado no valor de R$ 3.173,90 (três mil cento e setenta e três reais e noventa centavos).

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo a condenação da ré ao pagamento dos valores correspondentes à indenização paga pela requerente ao segurado, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica.

(...) Inclusive, no tocante à prova pericial, verifico que a sua produção, na presente hipótese, mostra-se inócua, ao passo que, conforme mencionado na petição de Id. 170576820, os equipamentos sinistrados não se encontram mais na posse da autora ou de seu segurado, a inviabilizar a perícia direta nos equipamentos, afetando a credibilidade e confiabilidade da perícia.
(...)In casu, a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos do segurado, mediante apresentação de laudo desprovido da qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise do equipamento danificado. Em que pesem os laudos técnicos particulares serem admitidos como meios de prova, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

O laudo técnico do equipamento do segurado aponta apenas “
causa concluída: equipamento queimado devido à oscilação e queda de energia causando assim alteração na voltagem provocando a queima da mesma
” (Id. 139152156).

Nota-se que o laudo é genérico e se baseia em achismo de que a causa provável do dano tem a ver com a rede elétrica e, pior, com base no que o cliente narrou.

Além disso, no laudo não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para avaliação dos danos, não servindo para o fim que se destina. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

(...) Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
HDI Seguros S/A
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
”

(ID. 285540894).

Como visto, no presente caso a seguradora Apelante buscou ver amparado seu direito de regresso em face de responsabilidade da Apelada pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos domésticos que guarnecem o imóvel da segurada, devido a oscilações na rede de energia elétrica, acarretando danos materiais no importe de R$ 3.173,90 (três mil cento e setenta e três reais e noventa centavos).

Apontando ser a Apelada a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao ressarcimento desse valor, devidamente atualizado, além da verba honorária de sucumbência.

A parte Apelada, por sua vez, sustenta a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, argumenta que não houve qualquer reclamação administrativa prévia por parte do segurado da Apelante ou da própria seguradora, impedindo, assim, a análise técnica dos danos supostamente causados.

Assevera, ainda, que o laudo técnico apresentado é unilateral e desprovido de rigor técnico necessário, não sendo possível, portanto, afirmar com segurança que os danos decorreram de falha na prestação de serviços.

Pois bem.

Conforme estabelece o artigo 37, § 6o da Constituição Federal, as concessionárias de serviços públicos estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Entretanto, para que se configure efetivamente o dever de indenizar, permanece indispensável a demonstração cumulativa de três requisitos fundamentais:
(i)
a comprovação da existência do dano efetivo;
(ii)
a demonstração do nexo causal direto entre o dano ocorrido e a conduta do agente; e
(iii)
a verificação da ausência de quaisquer excludentes de responsabilidade legalmente previstas.

No caso em apreço, a Apelante pleiteia a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, conforme recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
”, o que abrange, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus probatório.

Diante disso, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, ainda que se admitisse a inversão do ônus probatório, seria imprescindível a demonstração mínima da verossimilhança das alegações, elemento ausente na presente demanda.

Na hipótese, observa-se que o laudo técnico apresentado pela parte Apelante (ID. 285539397) foi produzido de forma unilateral, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, que os danos alegadamente sofridos decorreram de falha na prestação dos serviços pela concessionária Apelada. O referido documento se limita a afirmar que a TV da segurada sofreu
“
oscilação e queda de energia causando assim alteração na voltagem a queima da mesma(sic)
”,
sem, contudo, apresentar elementos técnicos consistentes que corroborem tais conclusões.

Aliás, o laudo em questão carece de adequada qualificação técnica do profissional que o subscreve, não havendo qualquer informação quanto à sua formação ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), constando apenas a designação genérica de “
Técnico Responsável
”, o que compromete ainda mais sua credibilidade e força probatória.

Constata-se, ainda, que a Apelante não permitiu à Apelada o exercício efetivo do contraditório mediante exame do equipamento danificado, configurando o que a doutrina denomina “perda de uma chance probatória”, uma vez que o bem foi reparado ou substituído sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.

Desse modo, o documento mencionado não preenche o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos da segurada.

Consequentemente, não há nos autos comprovação da existência de nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a atuação da concessionária Apelada, o que afasta a possibilidade de responsabilização civil, ainda que objetiva.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem firmado o entendimento de que
laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado
, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

A
propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 27/09/2024 - grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025 - grifo nosso).

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, reconhecendo a insuficiência probatória quanto ao nexo causal, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
HDI SEGUROS S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem em R$ 1.500,00 para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025